Tribunal: TJBA
Processo: 8059342-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059342-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO ED VILLA EGIPCIA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS, LUCAS PASSOS DE MORAIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCEPCIONAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e de não fazer, reconhecendo a irregularidade da cobrança lançada na fatura de maio/2024 e determinando o refaturamento pelo consumo médio, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se o consumo excepcional registrado na fatura impugnada está devidamente comprovado pela concessionária; e
(ii) se o critério de refaturamento pela média histórica, adotado na sentença, revela-se adequado diante da ausência de demonstração técnica da regularidade da medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe comprovar a regularidade da cobrança (art. 373, II, do CPC).

4.

Constatado que o consumo registrado é nitidamente discrepante da média histórica da unidade consumidora, cabia à EMBASA demonstrar, mediante prova técnica idônea, a inexistência de falha na medição, o que não ocorreu.

5.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo elevação abrupta e injustificada do consumo e inexistindo prova técnica da regularidade da leitura do hidrômetro, impõe-se o refaturamento com base na média histórica, como forma de preservar o equilíbrio da relação de consumo e evitar cobranças abusivas.

6.

Inexistente demonstração técnica apta a afastar a inconsistência da medição, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso improvido
,
mantendo-se integralmente a sentença que determinou o refaturamento da fatura pelo consumo médio e condenou a concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:

1.

A elevação excepcional e desproporcional do consumo de água, desacompanhada de prova técnica idônea produzida pela concessionária, autoriza o refaturamento pela média histórica.

2.

Nas relações de consumo envolvendo serviços essenciais, compete à concessionária demonstrar a regularidade da medição e afastar indícios de falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação n. 8000340-21.2019.8.05.0034, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 17/09/2024.
TJ-BA, Apelação n. 8074539-79.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 05/07/2022.
TJ-BA, Apelação n. 8000338-45.2019.8.05.0230, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 21/06/2022, pub. 31/08/2022.
TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8030360-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06/03/2019, pub. 23/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8059342-45.2024.8.05.0001
,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
, e como
APELADO,
CONDOMÍNIO ED. VILLA EGÍPCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.